Tribunal: TJDFT
Processo: 0744279-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744279-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROSINETE DIAS MEDEIROS REU: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Rosinete Dias Medeiros ajuizou ação rescisória objetivando rescindir acórdão da 8a Turma Cível desta Corte de Justiça, que, em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença, reduziu as astreintes exequendas. Eis a ementa do citado julgado: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXTINÇÃO POSTERIOR DO PROCESSO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 537 DO CPC. 1. Extinto o processo sem resolução do mérito ante a perda superveniente do interesse processual, é cabível a cobrança da multa diária fixada em antecipação de tutela, hipótese distinta daquela em que há julgamento de improcedência do pedido. 2. Diante do arbitramento de multa desproporcional e incompatível com a obrigação, é viável sua redução, nos termos do art. 537, § 1o do CPC, para que melhor se adeque ao caráter pedagógico/punitivo/preventivo da medida. Nos termos do art. II do mesmo dispositivo, a redução pode abranger tanto as multas vincendas, quanto as vencidas. 3. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 4. Considera-se prejudicado o agravo interno cujo único objetivo é desconstituir decisão que deferiu, parcialmente, os efeitos da tutela em sede de agravo de instrumento. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido”. Em suas razões, a autora alega que o citado acórdão violou manifestamente norma jurídica ao minorar astreintes já vencidas, seja porque o dispositivo legal em que se sustenta o aresto refere-se apenas à possibilidade de modificação do valor da multa vincenda – não da multa vencida – , bem como porque, no curso do processo de conhecimento, a demandada não discutiu o valor da multa que lhe foi imposta. Requer a concessão de tutela de urgência a fim de se determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença, eis que, no referido feito foi determinada a liberação dos valores depositados. Além disso, postula a concessão da gratuidade da justiça. Por meio do despacho id. 20992922, em atenção ao art. 10, do CPC, determinou-se a intimação da requerente para se manifestar sobre eventual descabimento da ação rescisória para impugnar o acórdão declinado na inicial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, preenchidos os pressupostos legais, defiro a gratuidade da justiça à demandante, isentando-a do recolhimento do depósito previsto no art. 968, inciso II, do CPC. Nos termos do art. 966, do CPC, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser objeto de ação rescisória, desde que verificada uma ou mais situações descritas nos incisos do citado dispositivo de lei. Esse é justamente o óbice, in casu, para a admissibilidade da presente ação. De fato, conforme reiterada jurisprudência, decisão que verse sobre as astreintes não forma coisa julgada, daí porque o tema não abarca impugnação mediante ação rescisória. A questão foi devidamente elucidada pelo seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, entre outros no mesmo sentido, in verbis: “(...) Trata-se de agravo interposto contra decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso especial que enfrenta acórdão, assim ementado (fl. 1.512): AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). SUPRESSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE AGIR. MODALIDADE DO PROCEDIMENTO NA ADEQUAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LIDE TEMERÁRIA. INEXISTÊNCIA. 1. Versando a questão sobre matéria de ordem pública, está o Órgão Julgador autorizado a conhecê-la de ofício, mesmo sem provocação das partes, não se operando, na hipótese, a preclusão. 2. Consabido que o interesse de agir, a um só tempo, traduz-se numa relação de necessidade e adequação do provimento postulado, diante do conflito de direito material trazido à solução judicial. 3. Assim sendo, não se afigura adequada à espécie o ajuizamento de ação rescisória para desconstituir sentença que suprimiu multa cominatória (astreintes) fixadas em ação civil pública, posto que tal penalidade não faz coisa julgada material, podendo ser imposta, revogada, majorada e atenuada pelo magistrado condutor do feito (art. 461, § 6o c/c art. 645, parágrafo único, do CPC), em atenção ao seu fim primordial, que é o de conferir efetividade à obrigação de fazer cominada à parte. 4. Neste contexto, não transitando em julgado, as astreintes não podem ser objeto de demanda rescisória, pelo que a inadequação da via eleita, in casu, é patente, acarretando inexorável ausência de interesse de agir, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito por carência de ação. 5. Não se vislumbrando, de plano, o 'dolus malus' processual, posto que os atos praticados pelo autor enquadram-se no regular exercício do direito de ação, a simples improcedência dos seus pedidos, por exemplo, não configura nenhuma das condutas previstas no artigo 17 do CPC apta à embasar decreto condenatório nos consectários de lide temerária. 6. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC. ART. 267, VI). No recurso especial o recorrente alega violação dos artigos 267, VI, e 485, V, do CPC/73, pois não se configurou, no presente caso, a ausência de interesse de agir por falta de adequação da ação, uma vez que cabível ação rescisória contra decisão que trata da multa diária estabelecida em sentença transitada em julgado. Com contrarrazões. Neste agravo afirma que seu recurso especial satisfaz os requisitos de admissibilidade e que não se encontram presentes os óbices apontados na decisão agravada. Parecer do MPF pelo não provimento do agravo às fls. 1594/1598. É o relatório. Decido. (...) O recurso não merece prosperar. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual a cominação de astreintes não preclui nem faz coisa julgada material, de modo que decisão judicial posterior pode alterá-la ou mesmo suprimi-la. Nesse sentido, cito julgado proferido em recurso para o qual se imprimiu o rito do art. 543-C do CPC/1973: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. ‘Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível.’ 1.2. ‘A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.’ 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 11/04/2014). No mesmo sentido do entendimento firmado no referido recurso repetitivo, cito a seguinte jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. A MULTA PREVISTA NO ART. 461 DO CPC NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL E PODE SER REVISTA A QUALQUER TEMPO, QUANDO SE MODIFICAR A SITUAÇÃO EM QUE FOI COMINADA. RESP. 1.333.988/SP, REL. MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJE 11.4.2014, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 461 E 644 DO CPC: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ADEMAIS, AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE É A DE QUE A ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO PARA AS ASTREINTES DEMANDA O REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Trata-se, na origem, de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública em que esta aduz ser indevida a multa fixada a título de astreintes, bem como excessivo o valor total obtido. 2. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, quando se modificar a situação em que foi cominada. Nesse sentido: AgRg no AREsp 627.474/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17.4.2015, e REsp. 1.333.988/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 11.4.2014. 3. No caso dos autos, não houve o prequestionamento da matéria relativa aos arts. 461 e 644 do CPC, ou seja, sobre eles não se manifestou o Tribunal de origem, de modo que não consta no acórdão recorrido qualquer menção a respeito de sua disciplina normativa. O prequestionamento, como requisito de admissibilidade para a abertura da instância especial, é admitido não só na forma explícita, mas, também, implícita, o que não dispensa, nos dois casos, o necessário debate acerca da matéria controvertida, o que não ocorreu. Súmulas 282 e 356/STF. 4. Ademais, ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Corte é a de que a alteração do valor fixado para as astreintes demandaria o reexame das circunstâncias fáticas da causa, o que é vedado em Recurso Especial, Súmula 7/STJ. Veja-se: AgRg no AREsp 520.395/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25.3.2015. 5. Agravo Regimental desprovido (AgRg no AREsp 698.703/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 30/06/2015). (...) Assim, por não fazer coisa julgada material, a fixação das astreintes pode ser revista a qualquer momento, de modo que não cabe ação rescisória contra a decisão que assim procede. Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 368.557-GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, STJ, 09/08/17 – destacou-se). Patenteada a falta de interesse de agir, a presente ação não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Dessa forma, e com apoio no art. 87, inciso IX, do RITJDFT, indefiro a petição inicial por falta de interesse de agir (art. 330, inciso III, do CPC), julgando extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, incisos I e VI, do CPC). Condeno a autora ao recolhimento das custas iniciais e, na hipótese de a presente ação ser considerada inadmissível por unanimidade de votos, ao pagamento da multa prevista no art. 968, § 1o, do CPC. Tal condenação, no entanto, deverá remanescer sobrestada, eis que a demandante é beneficiária da gratuidade da justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator